Tribunal: TJDFT
Processo: 0712800-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA PROFERIDA. RESCISÃO DO CONTRATO E DECRETAÇÃO DO DESPEJO. PRAZO DE 15 DIAS. APELAÇÃO. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. ATRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. Cuida-se de Agravo Interno em face de decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de apelação já interposto na origem, contra a sentença de procedência proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento.
2. Expedido o mandado de despejo para desocupação do imóvel no exíguo prazo de 15 dias, necessária a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante do cenário atual que estamos vivendo em razão da pandemia provocada pelo novo Coronavírus. Com essa decisão, não se está a mitigar o direito do locador em ver seu locatário inadimplente desalijado, mas em se precatar o agravado, até julgamento de mérito do recurso, quando serão analisados os temas relevantes por ele questionados no apelo e rebatidos pelo locador em sua defesa, de risco de dano grave ou de difícil reparação caso cumprido o mandado de despejo.
3. A multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça em face da interposição de recurso, cuja aplicação foi requerida em agravo interno não merece acolhimento, diante da falta de demonstração do dolo processual caracterizador das condutas mencionadas.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.